Tribunal: TJES
Processo: 5001269-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001269-53.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ENERGIA ELÉTRICA
–
MEDIDOR ALTERADO
–
IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA
– RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.
Em cognição apropriada a etapa inaugural do processo de origem, entendo que agiu com acerto o julgador singular, uma vez que, até o momento, não é possível reconhecer qualquer irregularidade cometida pela demandada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001269-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA MARIA DE OLIVEIRA
visando a reforma da decisão (ID nº 35737715 dos autos originários) que, nos autos da
ação de repetição de indébito c/c indenização de danos morais por cobrança indevida
ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID nº 7146584), a agravante sustenta, em síntese, que após a realização de inspeção técnica em todos os relógios de sua rua, houve uma inversão na cobrança de energia, sendo a autora cobrada pelo consumo de energia da vizinha, Joana Miguel da Conceição Adão, e vice-versa, o que tem resultado numa diferença de mais de R$ 60,00 (sessenta reais), valor que supera a média do seu histórico de consumo.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pleiteou o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo, para que a requerida cumpra com a imediata correção do erro por ela cometido. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
ação de repetição de indébito c/c indenização de danos morais por cobrança indevida
ajuizada pela ora agravante em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

Informa a requerente que, a partir de julho de 2023, após inspeção técnica da requerida, sua conta de energia passou a vir com o número do medidor de sua vizinha, Joana Miguel da Conceição Adão.

Constatado o equívoco, a autora sustenta que “
foi à EDP pedir uma avaliação de seu
relógio, todavia nenhuma equipe fora ao local e ressaltaram ainda que é impossível a existência de algum problema nos moldes como o narrado
”.

Basicamente diante de tais fatos, formulou pedido de tutela de urgência, nos termos acima delineados.

Recebida a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que a autora não teria preenchido os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC.

Para tanto, considerou que
“Conforme faturas apresentadas pela autora, é possível perceber que entre os meses de maio e junho/2023, seu medidor era identificado como ECK64563, após, já nas faturas de julho, agosto e setembro/2023, passou a ser identificado como 16927783. Por sua vez, a fatura de sua vizinha Joana Miguel da Conceição Adão, referente ao mês de outubro/2023, possui como medidor a identificação de 16927873, instalação 699737”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Após detida análise dos documentos que respaldam as razões recursais, bem como dos acostados na origem, entendo que o magistrado primevo agiu corretamente ao indeferir a tutela de urgência.

Isso porque, em que pese tenha a agravante juntado suas contas de energia, assim como as de sua vizinha, percebe-se que os números identificadores são diferentes um do outro.

Na conta de energia do mês de maio de 2023 – anterior ao suposto erro cometido pela requerida – vislumbra-se que seu medidor é identificável pelo código “ECK64563”. Já no mês de agosto de 2023 – após o detectado aumento – passou a ser identificado pelo número 16927783.

Todavia, na conta de energia de sua vizinha, Joana Miguel da Conceição Adão, constata-se que o medidor é identificado pelo número 16927873.

Assim, em cognição apropriada a etapa inaugural do processo de origem, entendo que agiu com acerto o julgador singular, uma vez que, até o momento, não é possível reconhecer qualquer irregularidade cometida pela demandada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.